Tribunal: STF
Processo: Rcl 51867
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Monaco Junior propôs reclamação em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal da Comarca de Limeira/SP, nos autos de n. 1012276-61.2020.8.26.0320, na qual alega descumprimento do decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1.177).



    Alega o reclamante que, no caso, o Colegiado reclamado não observou o referido precedente vinculante ao assentar a validade da incidência da alíquota fixada na Lei 13.954/2019 no desconto de contribuição previdenciária de policial militar estadual reformado.



    Subsidiariamente, aduz a invalidade da decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário, por considerar equivocada aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 160 da Repercussão Geral.



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários. 



    No mérito, pede que “seja provida a presente reclamação para que prevaleça os fundamentos determinantes das decisões já sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial Leading Case: RE 1338750, onde reconheceu Repercussão Geral tema 1.177, e assim seja julgada procedente a ação sendo reconhecida a ilegalidade da contribuição instituída pela Lei 13.954/19, para que assim seja determinada a exoneração dos descontos perpetrados nos proventos do reclamante com base na Lei Federal, uma vez que pela Lei Estadual do Estado de São Paulo a contribuição é diferenciada, ou, subsidiariamente, para que seja cassado o acórdão que negou provimento ao agravo e assim seja devidamente processado e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário, para reforma do v. acórdão recorrido, do Egrégio Colégio Recursal de Limeira”. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, passo a examinar o pleito cautelar formulado nesta reclamação.



    O Colegiado de origem, no julgamento de recurso inominado, reconheceu a validade da cobrança da contribuição a cargo de militar estadual reformado, com observância da Lei Federal 13.954/2019, nos seguintes termos:



    O juízo “a quo” analisou a matéria de acordo com as questões postas em julgamento, resolvendo a lide com a procedência do pedido inicial. Não há que se falar em sua reforma, considerando que o artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal determinou que é competência privativa da União legislar sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Assim, a Lei Federal nº 13.954/19 que determinou nova redação ao Decreto-Lei nº 667/69, prevendo que a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos e inativos, conforme artigo 24, C do referido Decreto-Lei. 



    Não se verifica assim qualquer inconstitucionalidade, como apontado na inicial. 



    Desta forma mantenho, pelos seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95 e art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial em razão da inegável constitucionalidade da norma atacada. 



    No julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1.177), esta Corte reconheceu que “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    O órgão reclamado, por sua vez, com fundamento no Tema 160 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto. Eis a tese firmada no referido precedente:



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    Percebe-se a impertinência do referido precedente de repercussão geral ao caso. Está em jogo a validade de cobrança de contribuição previdenciária calculada com utilização da alíquota fixada pela Lei Federal 13.954/2019, não a exigibilidade da contribuição no período compreendido entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/1998 e da Emenda Constitucional 41/2003.



    Tal o contexto, entendo presente a plausibilidade jurídica da tese de equivocada aplicação do Tema 160 da Repercussão Geral quando da negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender o trâmite dos autos originários.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator